Tribunal: TJDFT
Processo: 0715117-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos pelo autor para declarar inexistente contrato de empréstimo e determinar a restituição dos valores descontados em função destes, bem como condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o réu tem legitimidade passiva para figurar na ação; (ii) se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira, mais especificamente no tocante à segurança das operações (ii); e, constatada a falha, se cabível imposição de condenação por danos materiais e de compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do vínculo estabelecido entre as partes, é possível inferir que há pertinência subjetiva para que o banco ocupe o polo passivo da demanda, pois a fraude bancária ocasionou a transferência de valores mantidos pela correntista em conta bancária da instituição financeira apelante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. O enunciado n. 479 da Súmula do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2.052.228/DF, em voto de relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi, assentou o entendimento de que “(...) é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores” e “nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos bancos”.
6. A autora, induzida em erro por terceiro fraudador que se identificou como preposto da central de atendimento do banco réu, sob o pretexto de bloquear supostas transações suspeitas, realizou o download de um aplicativo que concedeu ao fraudador acesso remoto ao seu celular. Com o acesso obtido, o fraudador contraiu empréstimo em nome da autora no importe de R$13.219,17 (treze mil duzentos e dezenove reais e dezessete centavos) e, em seguida, realizou transferência via Pix para terceiro desconhecido da parte autora/apelada, no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), transações estas, de elevado valor, que a instituição financeira ré não comprovou se enquadrarem no perfil de consumo da parte autora.
7. A atipicidade da operação foi detectada pela própria instituição financeira apelante, que, conforme documentação anexada aos autos, entrou em contato com a parte autora/apelada, por meio de sua assistente virtual, para verificar se esta reconhecia a transação Pix no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A autora negou o reconhecimento da transação, mas, ainda assim, a transferência foi concluída, evidenciando a falha no dever de segurança por parte da apelante.
8. A despeito de aduzir a culpa exclusiva de terceiros e a contribuição da autora para viabilização da fraude bancária, o apelante não demonstrou de forma satisfatória circunstância apta a ensejar o reconhecimento da exclusão de sua responsabilidade, razão pela qual cabível a manutenção de sua condenação ao pagamento de danos materiais.
9. Não cabível compensação por danos morais, pois os fatos narrados pela autora não violaram atributos da sua personalidade, notadamente no que atine à sobrevivência digna e à integridade psíquica.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.